Tribunal: TJDFT
Processo: 0755597-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0755597-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANE LINHARES MOURAO BANDEIRA RECORRIDO: KARINE DE SOUZA CUNHA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente a pagar a autora/recorrida o valor de R$ 13.200,00, a título de saldo devedor e cláusula penal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61222677). É o breve relatório. Decido. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. Nos termos do artigo 50 da Lei no 9099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Entretanto, quando não conhecidos, caso dos autos, os embargos de declaração não têm o condão de interromper o prazo recursal para a apresentação de recurso inominado. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.400/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1730084, 07386421520228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. No caso em exame, contra a sentença condenatória foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por serem intempestivos, conforme decisão de ID 61222668. Portanto, na hipótese, o prazo para interposição do recurso inominado não se interrompeu. Assim, considerando que a recorrente registrou ciência da sentença em 29/04/2024, o prazo para insurgência encerrou dia 14/05/2024, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico. No entanto, o presente recurso inominado foi interposto somente no dia 26/06/2024 (ID 61222671), quando já transcorrido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no artigo 42 da Lei 9099/95. Ademais, o presente recurso inominado é intempestivo, inclusive, em relação à decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos, posto que referida decisão foi disponibilizada no DJE em 10/06/2024 (ID 61222670), considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 11/06/2024. Portanto, considerando o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, o prazo fatal se deu em 25/06/2024. Ressalto, por oportuno, que conforme preceitua a Resolução no 185/2013 do CNJ, que instituiu o Processo Judicial Eletrônico, a indisponibilidade do PJe autorizará a prorrogação apenas dos prazos que se vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade. A indisponibilidade do PJe em data diversa, durante o curso do prazo para apresentar defesa e anteriormente ao seu termo final, não têm o condão de prorrogar o respectivo prazo. No ponto, embora tenha ocorrido indisponibilidade do PJE no dia 12/06/2024, tal circunstância não autoriza a prorrogação do prazo para interposição do recurso. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, conforme art. 932, III, do CPC. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora